Tribunal: TJES
Processo: 5004041-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004041-87.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004041-87.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida no Id. 1917512, que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por
BANCO
ITAÚ UNIBANCO
S/A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 3856/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reis).

Em suas razões (Id. 1917517), sustenta o apelante que a multa inicialmente aplicada pelo Procon Municipal atendeu aos parâmetros legais, mormente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada.

Alega, outrossim, que acaso mantida a redução da multa, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada.

Ao final, pugna pelo reconhecimento de sua isenção quanto ao pagamento das custas processuais, em virtude de expressa previsão no art. 39 da Lei n
º 6.830/80.

Contrarrazões no Id. 1917523 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de dezembro de 2021.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004041-87.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida no Id. 1917512, que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por
BANCO
ITAÚ UNIBANCO
S/A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 3856/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reis).

Na origem, a empresa ora apelada opôs os embargos alegando, em síntese, que o Procon Municipal de Vitória lavrou autuação em seu desfavor com base em reclamação da consumidora Carolina da Conceição Santos que, segundo relatou, celebrou contrato de financiamento do seu veículo junto a embargante, e após a contrataç
ã
o, alegou que estaria sofrendo cobranç
a
s abusivas.

Alega que diante de tal fato, o Procon Municipal entendeu que houve prática abusiva pela instituição financeira, aplicando-lhe multa no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Sustenta, nessa toada, que a decisão administrativa é desprovida de fundamentação, uma vez que não analisou as questões meritórias da causa, bem como que todas as cobranças por ela efetivadas eram legais e estavam expressamente previstas no contrato. Conclui defendendo que referida multa se mostra excessiva e afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, opôs os embargos à execução pugnando pela extinção do crédito exequendo e, consequentemente, pela anulação da Certidão de Dívida Ativa n
º 1352/2019, ou subsidiariamente pela diminuição da multa atribuída
.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada que, como dito, acolheu em parte a pretensão autoral tão somente para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Município de Vitória interpôs o presente apelo alegando, em síntese, que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, mormente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada.

Alega, outrossim, que acaso mantida a redução da multa, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada.

Ao final, pugna pelo reconhecimento de sua isenção quanto ao pagamento das custas processuais, em virtude de expressa previsão no art. 39 da Lei n
º 6.830/80.

Contrarrazões no Id. 1917523 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, consigno ser perfeitamente possível que o Poder Judiciário, excepcionalmente, analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários tem como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades.

É
corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

No mesmo sentido, colaciono precedente desta e. Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Feitas tais considerações, cabe observar que a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a saber
: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Também merece menção que tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No mesmo sentido é o posicionar adotado por este e. Tribunal de Justiça, ao consignar que “a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
(TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

No caso dos autos, e compartilhando do posicionar adotado na sentença ora recorrida, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não guarda pertinência com as peculiaridades da situação fática. Embora a empresa seja de grande porte econômico, é certo que a violação por ela cometida refere-se à cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, sendo decorrente de reclamação individual.

Ademais, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública, sendo certo que, em demandas semelhantes, este E. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares semelhantes ao que fora estabelecido em sentença. Senão vejamos:

(...) 4. Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos. 5.
A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o quantum de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação refere-se à cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, com estabelecimento de precedentes repetitivos anos depois de firmado o contrato (nos quais se assentou as balizas para a validade das malsinadas cobranças). Mantida redução do valor multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170035943, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

(...) 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em razão de cobrança indevida da quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais). (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042903, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Sendo assim, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão municipal de defesa do consumidor. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Dando continuidade, o apelante pretende, também, que seja
reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada. Contudo, já adianto que tal apelo tampouco merece prosperar.

A magistrada singular, com acerto, entendeu ser a hipótese de sucumbência recíproca. É que, embora a parte autora tenha sucumbido quanto ao pedido de anulação do processo administrativo, teve significativa redução no valor da multa fixada.

Este também é o entendimento perfilhado por este Eg. Tribunal, conforme o seguinte precedente:

(...) 7. A despeito do pedido de anulação do processo administrativo não ter sido acolhido, a pretensão de redução da multa foi julgada procedente, com a significativa diminuição do valor fixado pelo apelante administrativamente, o que configura sucumbência recíproca. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170090732, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

Finalmente, quanto à isenção de custas processuais apontada pelo apelante, entendo ser cabível o acolhimento do recurso.
Isto porque o entendimento majoritário deste e. Tribunal é no sentido de que
“o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080257009, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

Ressalvo que, a despeito da isenção ora reconhecida, caberá ao agravante o ressarcimento de eventuais custas adiantas pelo agravado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo apenas a isenção do Município de Vitória quando ao pagamento das custas processuais
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004041-87.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON DE VITÓRIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É

perfeitamente possível que o Poder Judiciário, excepcionalmente, analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários tem como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades.

2.
A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3.
No caso dos autos, a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não guarda pertinência com as peculiaridades da situação fática. Mesmo que a empresa seja de grande porte econômico, a violação por ela cometida refere-se a cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, sendo decorrente de reclamação individual.

4.
Embora a parte autora tenha sucumbido quanto ao pedido de anulação do processo administrativo, sobreveio significativa redução no valor da multa fixada, sendo forçoso concluir que houve o instituto da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86,
caput
, do CPC.

5.
O entendimento majoritário deste e. Tribunal é no sentido de que “
o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080257009, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.